Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-75.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Aplicabilidade – Recorrente, ainda que associação, se enquadra no conceito de fornecedora de serviços – Inexistência de uma relação jurídica formal entre as partes não afasta a incidência das normas de proteção e defesa do consumidor – Recorrente,

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Aplicabilidade – Recorrente, ainda que associação, se enquadra no conceito de fornecedora de serviços – Inexistência de uma relação jurídica formal entre as partes não afasta a incidência das normas de proteção e defesa do consumidor – Recorrente, na qualidade de prestadora de serviços, está sujeita à legislação consumerista.

APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Realização com base em contratação eletrônica de filiação a sindicato – Autora que alegou ocorrência de fraude, negando haver contratado com o réu – Impugnação à autenticidade de assinatura constante em contrato exibido pelo recorrente – Incidência da regra do inc. II, do art. 429, do CPC, sendo ônus do apelante demonstrar que a assinatura aposta no contrato em questão é autêntica, mas do qual não se desincumbiu – Assinatura eletrônica que não foi realizada com certificado padrão ICP-Brasil, inexistindo confiabilidade absoluta – Ausência de demonstração de que as imagens constantes do contrato apresentado tenham sido efetivamente encaminhadas pela recorrida, eis que poderiam ser obtidas em outros bancos de dados – Possibilidade de ocorrência de vazamento de dados – Dúvida na confiabilidade da assinatura que pode ensejar sua desqualificação, a teor do disposto no §2o, do art. 4o, da L. no 14.063/2020 – Regularidade da filiação não comprovada – Inobservância do disposto no inc. III, alínea 'a', do art. 655, da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022 – Inexigibilidade dos descontos que não pode ser afastada.

APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Cabimento – Não demonstrada a efetivação do contrato pela apelada e nos autos discutido, presume-se a ocorrência de fraude, impondo-se à apelante a responsabilidade pelos danos decorrentes do ilícito – Risco profissional – Incidência da regra do art. 42, do CDC – Pagamento pela apelada comprovado através dos registros de débito direto em seus benefícios previdenciários.

APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL –Descontos indevidos em auxílio previdenciário – Situação de vulnerabilidade econômica da apelante – Caráter indenizável do dano moral – Fixação do quantum indenizatório – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes jurisprudenciais – Indenização que comporta minoração para a quantia de R$ 5.000,00.

Recurso parcialmente provido.